Tribunal: TJPA
Processo: 0811758-10.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 11936 - Cessão
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0811758-10.2022.8.14.0000

RECORRENTE: AGROPECUARIA AGUA BRANCA LIMITADA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA PRETENSÃO.

1. De acordo com o enunciado normativo do art. 28, VII, do RITJPA, o Conselho da Magistratura funciona como instância revisora da Corregedoria-Geral de Justiça quando esta atua na sua competência originária, ou seja, ao decidir em primeira instância, o que não ocorreu na espécie.

2.
In casu
, a Corregedoria-Geral de Justiça atuou em grau recursal, examinando a irresignação apresentada contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Redenção. Sendo assim, ao interpor o presente recurso administrativo com o intuito de reformar a deliberação do referido Juízo, usando fundamentos, pedidos e forma textual assemelhados à peça recursal já intentada junto à Corregedoria, a recorrente incorreu em nítida violação ao princípio da unirrecorribilidade, o qual impede que questões decididas em recurso anterior sejam reanalisadas em nova peça recursal.

3. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
AGROPECUÁRIA ÁGUA BRANCA LTDA
, contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça que manteve a determinação de emenda à inicial proferida pelo Juízo Agrário da Comarca de Redenção nos autos do processo n. 0801563-59.2021.8.14.0045, no qual a recorrente requer o desbloqueio de matrícula de imóvel (ID 10735996 - Pág. 65/69).

Em razões recursais (ID 10735997 - Pág. 25/39), defende-se que o Juízo singular não considerou a leitura adequada da cadeia dominial do imóvel, além de ter desconsiderado a inexistência de prova de que as transcrições 1.026 e 1.027, que deram origem à matrícula 22.042, decorrem de unificações de transcrições anteriores. Sustenta, ainda, que o magistrado não observou a data dos registros dos títulos originários, que são anteriores a 09/11/1964.

Nesse contexto, postula pelo provimento do recurso a fim de que (i) seja declarado que a matrícula 22.042 não está enquadrada nos parâmetros estabelecidos pelos Provimentos nº 13/2006 (artigos 1º e 2º) e 02/2010, ambos da CJCI; (ii) seja retificado o bloqueio e cancelamento das averbações AV-3-M-22.042 e AV-4-M-22.042, posto que decorrentes de claros equívocos; e (iii) seja reconhecido que a correção do erro cometido pelo registrador não está afeta ao procedimento previsto no Título III do Provimento 004/2021, por ausência de previsão legal.

É o relatório.

VOTO

O recurso
não deve ser conhecido
.

O caso dos autos teve início com o pedido de desbloqueio da matrícula 22.042, do Cartório de Registro de Imóveis de Redenção, formulado perante o Juiz da Vara Agrária daquela comarca, o qual teria feito exigências não previstas no art. 24 do Provimento Conjunto nº 004/2021 – CJCI/CJRMB para analisar o pleito.

Da decisão do juízo houve interposição de recurso para a Corregedoria-Geral de Justiça, que negou provimento à irresignação. O recorrente, então, opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, os quais foram conhecidos e rejeitados.

Ainda inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso administrativo que visa, em última análise, reformar a decisão do Juiz da Vara Agrária de Redenção, usando fundamentos, pedidos e redação assemelhados à peça recursal já intentada junto à Corregedoria.

Ocorre que, de acordo com o enunciado normativo do art. 28, VII, do RITJPA, o Conselho da Magistratura funciona como instância revisora da Corregedoria Geral de Justiça quando esta atua na sua competência originária, ou seja, ao decidir em primeira instância. Não é o caso presente, em que a Corregedoria Geral já é, por força dos normativos vigentes, grau recursal dos Juízes Singulares.

Destarte, há nítida violação ao princípio da unirrecorribilidade, o qual impede que questões decididas em recurso anterior sejam reanalisadas em nova peça recursal, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões” (STJ,
AgInt no AREsp n. 2.109.241/SP
,
relator Ministro Raul Araújo, DJe 13/10/2022), e deste Conselho da Magistratura (
RECADM n. 0000344-29.2014.8.14.0000
, relatora Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho).

À vista disso,
não conheço
do recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 09/05/2024